Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711690-95.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RUTE GULARTE NETTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Obrigação de Fazer. Requer o apelante, em preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas no ID 60909422 contrapondo as razões recursais. Em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade e ausência de pedido específico para nova decisão. Subsidiariamente, requer o não provimento do apelo. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar, por inadequação da via eleita; bem como acerca das preliminares trazidas no bojo das contrarrazões. Brasília, 5 de julho de 2024 15:40:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador